Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a realização de FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para a realização de procedimento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A agravante foi diagnosticada com infertilidade secundária à endometriose e baixa reserva ovariana. O relatório médico (67874397, Pág. 27) indica que a demanda é sensível ao tempo, mas não menciona perigo de vida ou perda de função, já que a falência ovariana total é imprevisível. Registra-se que embora as dores físicas sejam severas, não há vínculo com o procedimento médico solicitado, que visa unicamente garantir a gestação. Logo, não há qualquer documento nos autos que indique perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
5. Não se desconhece o direito da agravante à reprodução assistida, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.